Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Execução Penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência de justificação. Apenado intimado pessoalmente diversas vezes. Desídia.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 - Evidenciada a desídia do apenado que, intimado para cumprir a pena, inúmeras vezes, – inclusive compareceu a duas audiências de advertência - e cientificado de que o descumprimento poderia ensejar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, não retomou o resgate nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.
3 - Agravo não provido.